Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-93.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000520-93.2010.8.11.0044
EMBARGANTE: J. M. BRANCO & CIA LTDA - ME
EMBARGADO: ADILMAR SARTORI, CATARINA SOARES VITORIO, ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECURSO DESPROVIDO
Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas e o conteúdo das razões do recurso revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.
Embargos de Declaração opostos por J.M.Branco & Cia Ltda.-ME, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Sustenta que o v. acórdão se mostra omisso ante a ausência de valoração devido aos argumentos fáticos e probatórios que validam a concessão da assistência judiciária, no caso, a declaração do contador que atesta que a empresa não tem movimentação financeira.
Aduz, de outra via, que não há que se falar em relação atemporal para comprovar a benesse, porque o pedido de assistência judiciária pode ser feito em qualquer tempo e grau recursal. Registra que o valor da causa não interfere na concessão do benefício.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e aplicado o efeito infringente, conceder o benefício da assistência judiciária. Alternativamente, postula a dilação de prazo para o recolhimento de custas após o julgamento do feito.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão.
Na hipótese, a decisão impugnada indeferiu a justiça gratuita postulado pela empresa embargante, como consignado:
No presente caso, o apelante sustenta sua incapacidade financeira para assumir as custas e despesas relativas ao processo, ao fundamento de que se encontra inativa há mais de 05 anos.
De notar-se, no entanto, que o benefício inicialmente concedido, foi revogado, em razão da procedência da Impugnação à Assistência Judiciária, quando, ao que consta, a empresa já se encontrava inativa, como afirmado em sede de Embargos de Declaração (id 69446479):
“Preliminarmente, cumpre informar que a situação financeira da empresa autora da ação, ora embargada, mudou desde sua interposição, sendo certo que desde o ano de 2006 a mesma encontra-se inativa, conforme pode se verificar da declaração do escritório de contabilidade anexa.”
Chama atenção o fato de que durante todo o trâmite do feito até a r. sentença, proferida somente em 21/08/2019, a autora apelante nada manifestou nos autos quanto a alteração da situação financeira.
Não fosse isso, há que se considerar a natureza da ação movida, na qual se pretende a cobrança de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
Não se olvida de que a benesse da justiça gratuita pode ser postulada em qualquer grau recursal. Contudo, no caso, verifica-se que o benefício inicialmente concedido foi revogado quando já a empresa se encontrava inativa, de modo que neste recurso não se visualizou justificativa plausível quanto à alteração da condição financeira da empresa.
Vê-se, então, que as questões foram devidamente enfrentadas. Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se esta contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita.
Assim, não servem os embargos declaratórios, com efeito, para resolver questões já decididas, tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada na decisão embargada, mesmo que seja para prequestionamento da matéria ou para emprestar efeito modificativo.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.
2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)
Nossa Egrégia Corte, acerca da questão:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA - PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC”. (TJMT, 4a CC, Red 1006196-25.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 07.08.2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA APRECIADA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”. (TJMT, 3a CC, Red 1006260-35.2019, DES. DIRCEU DOS SANTOS, j em 29.07.2019) (g.n)
Realça-se por importante que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.
Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.
Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Por fim, o pedido de pagamento das custas ao final do julgamento não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária, sendo vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCG/MT.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
...
3. O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente. ... (TJMT, Sexta Câmara, Apelação no 129703/2016, julgada em 09.11.2016, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (grifo nosso)
Posto isso, nega-se provimentos aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7